Tribunal: TJSP
Processo: 2230041-58.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
- Embargos de declaração opostos em reclamação ajuizada com o fito de garantir a autoridade de acórdão proferido pelo C. Órgão Especial no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, no qual foi dada interpretação conforme à Constituição ao parágrafo único do artigo 40 da Lei Estadual no 15.684/15, para a fixação de critérios adicionais para o uso alternativo do solo em local de

Ementa:
- Embargos de declaração opostos em reclamação ajuizada com o fito de garantir a autoridade de acórdão proferido pelo C. Órgão Especial no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, no qual foi dada interpretação conforme à Constituição ao parágrafo único do artigo 40 da Lei Estadual no 15.684/15, para a fixação de critérios adicionais para o uso alternativo do solo em local de assentamento urbano em área de preservação permanente - Alegação, nos embargos, de omissões relevantes no acórdão - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que foi bem fundamentado e enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada - Embargos rejeitados.